Tribunal: STF
Processo: ARE 1408999
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    1. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS. DATA-BASE. PREVISÃO LEGAL. ACORDO QUE PREVIU PAGAMENTO PARCELADO. DIREITO SUBJETIVO. PRESCRIÇÃO INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.



    1.1 Não há de se falar em prescrição do pleito de cobrança relativo às diferenças de subsídio formulado em ação judicial promovida em novembro/2017, se tais diferenças foram objeto de acordo, no qual o Ente Apelante se comprometeu a efetivar pagamento em 16 parcelas mensais e consecutivas, a partir de maio de 2015, razão porque o marco inicial da prescrição quinquenal é o prazo final previsto para o pagamento previsto no acordo.



    1.2 A restrição orçamentária e atenção aos limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal não são suficientes para afastar o direito do servidor público estadual ao recebimento de reposição salarial (data-base), prevista em Lei Estadual no 2.426, de 2011, no qual foi firmado acordo de pagamento do valor devido em parcelas, cabendo, assim, ao ente público adotar medidas a fim de concretizar os direitos subjetivos do servidor público, consubstanciados na concessão de vantagens funcionais asseguradas por lei, de caráter eminentemente alimentar.



    2. REMESSA NECESSÁRIA. CONDENAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.



    Incide sobre a condenação imposta à Fazenda Pública, de natureza não tributária, juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9.494, de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 2009 e correção monetária calculada com base no IPCA-E. (Entendimento reafirmado em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE – Tema 810 e em recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1495146/MG – Tema 905).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, caput, 37, caput, 42, caput e 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente